Tribunal: TJBA
Processo: 0300301-60.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300301-60.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VIRGINIA VIEIRA HANSEN e outros

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, ANA CRISTINA DA SILVA MARCAL

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, THACIO FORTUNATO MOREIRA, NILTON HAMANN

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INADIMPLEMENTO CONFESSO DOS FIDUCIANTES. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA POR MEIOS COMPROVADAMENTE DILIGENTES. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS DOS DEVEDORES ACERCA DE SUA LOCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS ESGOTAMENTO DOS MEIOS. CIÊNCIA PRESUMIDA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS E AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO PREFERENCIAL DA LEI Nº 9.514/1997. RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRO-ENDEREÇO. PROTEÇÃO À BOA-FÉ DO TERCEIRO ARREMATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O inadimplemento das obrigações contratuais, confessado pelos devedores fiduciantes, estabelece a premissa para a regular instauração do procedimento de execução extrajudicial.

2. A constituição em mora é válida e eficaz quando demonstrados os esforços diligentes do credor fiduciário para a notificação pessoal dos devedores em múltiplos endereços, sendo a notificação por edital legítima após a frustração dessas tentativas, especialmente diante de informações que contradizem o domicílio declarado dos devedores, em conformidade com o art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997.

3. A ciência dos devedores acerca das datas dos leilões extrajudiciais pode ser inferida pelo envio de correspondências ao endereço contratual e pela ampla publicidade conferida por meio de editais, configurando a inércia em purgar a mora como falta de interesse em regularizar a situação.

4. O procedimento de consolidação da propriedade e a subsequente venda em leilão extrajudicial devem ser considerados hígidos, não havendo vícios formais capazes de ensejar sua anulação, especialmente quando o credor não se recusou ao recebimento do débito.

5. A Lei nº 9.514/1997, por ser legislação específica que rege a alienação fiduciária de bens imóveis, prevalece sobre as normas do Código de Defesa do Consumidor no que tange aos procedimentos de execução extrajudicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A responsabilidade pela manutenção do endereço atualizado é dos devedores, e a ausência de tal comunicação legitima a utilização da notificação por edital quando as tentativas de comunicação pessoal forem infrutíferas.

7. A aquisição do imóvel por terceiro arrematante em leilão regularmente processado, mediante pagamento do valor acordado, é revestida de boa-fé, devendo ser protegida, sem que se possa prejudicá-lo pela inação ou ausência de diligência dos devedores originários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0300301-60.2018.8.05.0022, em que são partes MARIA VIRGINIA VIEIRA HANSEN e LAERTE DE ASSUNCAO HANSEN, como Apelantes, e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e NILTON HAMANN, como Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça